Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715354-71.2022.8.07.0005 RECORRENTE: VANIO CASSIANO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OBRIGATORIEDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSÁRIO NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MORAL. DEVIDO. GRATUIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação. 3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. 4. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio TJDFT, a despeito da redação do art. 158 do CPP, o laudo pericial é apenas um dos meios para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, podendo, quando ausente, ser suprido por laudo médico subscrito por profissional de saúde, prontuário médico de hospital que tenha atendido a vítima ou, até mesmo, por atestados, fotografias e filmagens. 5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. 6. Havendo pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e comprovada a ocorrência do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova, cabível a fixação da compensação. 7. Eventual alegação de hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento de multa ou custas processuais deve ser analisada pelo juízo da Execução Penal, uma vez ser consequência do julgamento da ação penal. 8. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121, §2-A, inciso I, 129, §13, ambos do Código Penal; 158, e 386, inciso VII, ambos de Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir todas as provas necessárias para a condenação. Defende a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva do crime de lesão corporal. Requer a absolvição ou a desclassificação a conduta imputada para a contravenção penal de vias de fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 121, §2-A, inciso I, 129, §13, ambos do Código Penal; 158, e 386, inciso VII, ambos de Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que : No presente caso, a materialidade delitiva foi comprovada pela prova oral e pelas fotografias da vítima tiradas na delegacia de polícia (ID 57625695) atestando a ofensa à sua integridade corporal com lesões externas compatíveis às agressões por ela narradas, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para vias de fato. A vítima descreveu com detalhes a dinâmica dos fatos e o comportamento do réu, além de a sua narração estar em harmonia com a prova produzida. A alegação recursal de que os “ferimentos foram causados mais por “pedaços de pau” e espinhos presentes no local que teria sido empurrada” encontra-se isolada, tendo o réu, inclusive, permanecido silente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. À época dos fatos o réu era imputável e tinha plena consciência do ato delituoso que praticou, sendo exigível que se comportasse em conformidade com as regras do direito. Durante a instrução do feito, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, restando confirmada a dinâmica dos fatos narrados pela instrução criminal. Não se identifica nos autos qualquer motivo ignóbil que pudesse levar a vítima a imputar falsamente ao réu a conduta delituosa nos moldes narrados, ou quiçá elemento de dúvida que guardasse no seu espírito em fazê-lo. Cumpre se ressaltar a inexistência de contradições, inconsistências ou omissões capazes de alterar ou comprometer a valoração empreendida em busca da verdade real, não havendo que se falar em falta de provas. Ao contrário do que alega a defesa, não há a mínima dúvida quanto à materialidade e autoria do crime imputado ao réu, sendo certo que seu comportamento é típico, ilícito e culpável, enquadrando-se aos liames preconizados no art. 129, § 13, c/c art. 121, § 2o-A, I, ambos do Código Penal c/c art. 5o, I e II, da Lei n.o 11.340/2006. Estando presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz, restando totalmente improcedente o pleito absolutório uma vez que o apelante não trouxe argumento novo que possa levar à conclusão diversa da exposta na sentença recorrida quanto à sua condenação. (ID 59450041). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023